Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-72.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003407-72.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA BARRETO - CPF: 039.009.001-83 (RECORRENTE), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), SERGIO MARRA DE AZEVEDO FILHO - CPF: 039.054.051-05 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), HOTEL CASABLANCA COPACABANA LTDA - CNPJ: 40.318.420/0001-35 (RECORRIDO), ELAILY AUGUSTA DE CARVALHO - CPF: 110.100.987-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE HOTEL REALIZADA POR PLATAFORMA DIGITAL. COBRANÇA ADICIONAL INDEVIDA PARA INCLUSÃO DE HÓSPEDES NO MOMENTO DO CHECK-IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE HOTEL E PLATAFORMA INTERMEDIADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos que os autores realizaram reserva de dois quartos e, diante de dúvida, confirmaram por meio de atendimento da plataforma que cada unidade comportaria dois hóspedes, mostra-se indevida a cobrança adicional exigida no momento do check-in.

Eventuais falhas de comunicação ou inconsistências no sistema de reservas não podem ser imputadas ao consumidor, caracterizando defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A exigência de pagamento adicional no momento da chegada ao hotel, gerando constrangimento e frustração durante período destinado ao lazer, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Todavia, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, revela-se adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo HOTEL CASABLANCA COPACABANA LTDA contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Posto isso, opino pelo julgamento PARCIAL PROCEDENTE dos pedidos constantes na inicial, para:

CONDENAR as demandadas de forma solidária a reembolsarem à parte autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA;

b) CONDENAR as demandadas solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral à autora, no importe total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com acréscimo de juros moratórios pela taxa Selic, a contar da citação;

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de repetição de indébito.

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial ou a redução do quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, correta a sentença ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, restou comprovado que os autores realizaram reserva de dois quartos em hotel, por intermédio da plataforma Booking, tendo inclusive buscado confirmação, por meio de atendimento via chat, de que cada quarto comportaria dois hóspedes. Não obstante, ao chegarem ao estabelecimento, foram surpreendidos com a exigência de pagamento adicional para inclusão de hóspedes, sob a justificativa de que constava apenas uma pessoa por quarto na reserva.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, pois eventual inconsistência entre o sistema da plataforma intermediadora e o estabelecimento hoteleiro não pode ser transferida ao consumidor.

Assim, correta a determinação de restituição do valor de R$ 2.000,00, pago indevidamente pelos autores, de forma simples.

No que se refere aos danos morais, entendo que a situação narrada ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois os autores foram surpreendidos com cobrança adicional no momento do check-in, situação capaz de gerar constrangimento e frustração durante período destinado ao lazer.

Todavia, quanto ao quantum indenizatório, observa-se que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) mostra-se superior ao normalmente fixado em casos análogos por esta Turma Recursal.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00, valor que atende às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Diante disso, o recurso merece parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026